Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724010-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CEZAR VITAL ALVES RECORRIDOS: NUTTRYMIX COMERCIO, PRODUCAO E ENVASE DE BEBIDAS LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO ENGLOBADAS NO ACORDO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1. Ante a expressa previsão contratual, é possível incluir nos cálculos do cumprimento de sentença as taxas previstas no contrato originário que venceram após a celebração do acordo administrativo executado. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. A respeito, aponta que o acórdão impugnado deixou de analisar: a) a novação da dívida; b) a assertiva de que os cálculos apresentados pela parte recorrida são diferentes dos apresentados anteriormente; c) o abatimento do valor principal das parcelas já pagas; d) o excesso de execução; e e) a preclusão consumativa quanto aos cálculos colacionados. Pugna ao final pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à salientada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) 17. Registre-se que, apesar das alegações formuladas em contrarrazões, o reconhecimento da novação da dívida em agravo de instrumento anterior (autos no 0704165-53.2018.8.07.0000, ID no 18640669, págs. 25- 31) não impede a inclusão nos cálculos das parcelas vencidas após a celebração do ajuste ante a expressa previsão contratual sobre essa possibilidade (Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda (ID no 17735374, págs. 8-10)”. 13. O fato de o acórdão ter decidido contrariamente aos interesses do embargante não o torna contraditório, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como a contradição com o entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas no acórdão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Ausente a comprovação de vício, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão, não estando o órgão julgador vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis (...). 18. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 19. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão (...)” (ID 21715077). Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005